Tribunal: TJPA
Processo: 0813396-24.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813396-24.2017.8.14.0301

APELANTE: CKBV FLORESTAL LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INÍCIO CONTAGEM PRAZO DECADENCIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO SOBRE O LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DIES A QUO DEVE CONTAR DA DATA DA CONSTITUIÇÃO DO LANÇAMENTO E NÃO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EAg 1085151/RJ, posicionou-se no sentido de que o prazo decadencial, nos casos em que a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento) do crédito tributário, deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário em seu desfavor, e não a data da respectiva inscrição em dívida ativa. (AgRg no REsp 1292654/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, REPDJe 20/10/2015, DJe 13/10/2015)

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0813396-24.2017.8.14.0301
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AGRAVANTE: CBKV FLORESTAL LTDA.

ADVOGADO: FABIO ARTIGAS GRILLO – OAB/PR 24.615.

ALYSSON AMORIM YAMASAKI – OAB/PR 59.434.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 5343614.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: CAIO DE AZEVEDO TRINDADE.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CBKV FLORESTAL LTDA.

em face da Decisão Monocrática de id.
5343614
, que conheceu e negou provimento ao recurso, para manter a sentença do Juízo de primeiro grau que reconheceu a decadência do mandamus, na medida em que o crédito tributário constituído estava em 05/12/2016, sendo prazo máximo para impetração o dia 04/04/2017, porém apenas foi apresentado em 28/06/2017.

Em suas razões, alega que merece reforma o julgado, posto que a ciência da inscrição em dívida ativa consiste em dies a quo para contagem do prazo decadencial de 120 dias, nos termos e requisitos previstos pela Lei nº 12.016/2009 – LMS, na medida em que a Impetrante realmente tomou conhecimento do ato a ser atacado por meio da ação mandamental, foi na data de 2 de março de 2017, não havendo que se falar em decadência.

Em id. 5892729, foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno pelo agravado, oportunidade em que pugnou pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

A Decisão Monocrática assim abordou a questão:

“(...)

A questão trazida para análise trata da data inicial da contagem do prazo para impetração do mandado segurança.

De fato, o art. 23 da Lei n. 12.016/2009 é bastante claro no sentido de que o prazo da impetração é de 120 dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato coator.

Defende a empresa apelante que o ato coator no caso seria a inscrição da dívida ativa e o seu prazo iniciaria apenas em 02/03/2017, quando teve ciência do ato impugnado.

Entretanto, cabe perquirir sobre esta ciência do ato tido por ilegal. É que ao analisar-se os argumentos de mérito da apelante, verifico que alega ilegalidade do AINF em razão da suposta excessividade da multa aplicada, discutindo, portanto, o lançamento do crédito tributário.

Ora, consta nos autos (id. 3786716), que a empresa apelante foi intimada em 03/11/2016 da decisão do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários que negou provimento ao seu recurso. Desta data, tinha o prazo de 30 dias para interpor novo recurso, e não o fazendo, seria a partir deste momento o início do prazo de contagem do prazo decadencial de 120 dias.

Isto ocorre porque o prazo decadencial se inicia não a partir da inscrição da dívida ativa, mas sim da constituição definitiva do crédito tributário, posto que não se está a questionar a forma da inscrição, mas a própria legalidade do tributo cobrado.

Neste sentido, há diversos julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.

CAUSA DE PEDIR VOLTADA A REDISCUTIR O LANÇAMENTO. DECADÊNCIA CONFIGURADA.

1. A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EAg 1.085.151/RJ, posicionou-se no sentido de que o prazo decadencial do art. 18 da Lei 1.533/1951, nos casos em que a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento) do crédito tributário, deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário em seu desfavor, e não a data da respectiva inscrição em dívida ativa. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.292.654/PR. Rel. Min. Sérgio Kukina. Primeira Turma. Dje.

13/10/2015.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 792.724/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.

INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CAUSA DE PEDIR VOLTADA A REDISCUTIR O LANÇAMENTO.

DECADÊNCIA CONFIGURADA.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EAg 1085151/RJ, posicionou-se no sentido de que o prazo decadencial do art. 18 da Lei 1.533/51, nos casos em que a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento) do crédito tributário, deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário em seu desfavor, e não a data da respectiva inscrição em dívida ativa.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1292654/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, REPDJe 20/10/2015, DJe 13/10/2015)

Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a decadência do mandamus, na medida em que o crédito tributário constituído estava em 05/12/2016, sendo prazo máximo para impetração o dia 04/04/2017, porém apenas foi apresentado em 28/06/2017. (...)”

Não foram apresentados pela empresa agravante elementos capazes de modificar meu posicionamento anterior, de modo que apresento em mesa a decisão objurgada, mantendo-a integralmente, por seus próprios fundamentos.

Deste modo, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 31/08/2021